Tribunal: TJMT
Processo: 1021338-04.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021338-04.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE TIAGO NERES - CPF: 181.096.751-15 (APELADO), Marianna Barros Saber registrado(a) civilmente como MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), NEI CALDERON - CPF: 040.039.678-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. EXISTÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem, converteu a avença em contrato de mútuo, reconheceu direito à compensação de valores e condenou ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), autorizando sua conversão em contrato de mútuo bancário.

(ii) saber se há fundamento jurídico para condenação por danos morais e para repetição de indébito decorrente das cobranças efetivadas com base no referido contrato.

III. Razões de decidir

3. A contratação do cartão de crédito consignado encontra respaldo em documentos firmados pelo recorrido, com informações claras e expressas sobre a natureza do contrato, incluindo autorização de desconto em folha e depósito do valor contratado em sua conta.

4. Não se evidenciam vícios de consentimento nem ausência de informação que comprometam a validade do negócio jurídico, sendo incabível a conversão da avença para modalidade de mútuo.

5. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras, prevista no CDC, não exime o consumidor do ônus de demonstrar ilicitude, dano e nexo causal. No caso, não há demonstração de qualquer conduta ilícita por parte do banco.

6. O decurso de aproximadamente dez anos entre a contratação e o ajuizamento da ação enfraquece a tese de desconhecimento da operação e reforça a boa-fé objetiva contratual.

7. As taxas de juros praticadas são compatíveis com a operação de crédito rotativo contratada, não havendo ilegalidade ou abusividade comprovada.

8. Inexistente a prática de ato ilícito ensejador de dano moral indenizável, considerando a validade da contratação e a efetiva fruição dos valores pelo recorrido.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial.
Tese de julgamento:

"1. É válida a contratação de cartão de crédito consignado, não sendo admissível sua conversão em contrato de mútuo bancário na ausência de vício de consentimento.

2. A mera alegação de desconhecimento da modalidade contratada, desacompanhada de prova de ilicitude ou de falha na prestação de informações, não enseja dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT, que nos autos da ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais (Proc. no
1021338-04.2023.8.11.0041
), ajuizada pela apelante contra JOSÉ TIAGO NERES, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do contrato n. 00821245688, convertê-lo em mútuo bancário
,
determinar compensação de valores e condenar ao pagamento de R$ 5.000,00 por

danos morais, e condenou a parte autora a sucumbência mínima da parte autora, condeno a parte requerida no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art.85, §2o, CPC. (cf. Id. no 294094369).

O banco réu alega regularidade da contratação, validade das cláusulas pactuadas, legalidade das taxas aplicadas e inexistência de danos morais indenizáveis.

A Apelante sustenta que a sentença não aplicou corretamente as normas jurídicas ao caso concreto, violando os princípios contratuais do
pacta sunt servanda
e da autonomia da vontade.

Aduz que o contrato foi celebrado por agentes plenamente capazes e isento de vícios, que as taxas de juros pactuadas estão em conformidade com a legislação vigente e com a jurisprudência do STF e do STJ.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento integral do recurso interposto, para que seja reformada integralmente a r. sentença

(cf. Id. no 294094371).

Nas contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no

294094374).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Primeiramente, afasto a preliminar suscitada pelo apelado quanto à violação do princípio da dialeticidade recursal. O recurso apresentado pelo apelante impugna adequadamente os fundamentos da sentença recorrida.

O mérito da lide gira em torno de discussão quanto à validade do contrato de cartão de crédito celebrado entre as partes e instrumentalizado por meio do “
Termo de Adesão- Empréstimo Pessoal e Cartão
”,
com autorização para desconto em Folha de Pagamento de aposentadoria”
celebrado em 2013, que contém completa qualificação dos dados do apelado, cópia de seus documentos pessoais, comprovante do deposito na conta de titularidade do apelado

(cf. Id. no 290732033).

O fundamento central que alicerça a pretensão declaratória de nulidade deduzida na petição inicial é, objetivamente, o de que a autor nunca pretendeu a contratação de Empréstimo via Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), não solicitou Cartão de Crédito, mas,aderiu oferta da instituição financeira ré, através de correspondente bancário, para empréstimo mediante desconto mensal das parcelas em sua folha de pagamento, ou seja, um empréstimo que, sob a ótica da realidade, corresponderia a um parcelamento definido para ser saldado, porém, acabou sendoinduzido a erropelo Banco/réu. (cf. Id. no294093926).

O banco/Réu afirma que a autora aderiu livre e conscientemente ao serviço de cartão de crédito consignado, tendo-lhe sido prestadas todas as informações necessárias. O contratante possuí plena ciência da operação contratada, inclusive com o recebimento, em conta corrente de sua titularidade, dos valores decorrentes dos saques realizados. Assim, sustenta ser manifesta a existência e validade do negócio jurídico, bem como das cobranças ora questionadas.

O autor, servidor público estadual, pessoa plenamente capaz e esclarecida, anuiu expressamente aos termos contratuais, inclusive às taxas de juros e encargos aplicáveis. Não se vislumbra qualquer vício de consentimento ou coação que pudesse macular a avença.

A modalidade de cartão de crédito consignado é produto financeiro legítimo e regulamentado, distinto do empréstimo consignado tradicional, possuindo características próprias que foram devidamente informadas ao contratante.

É indiscutível a natureza consumerista da relação jurídica entre as partes, sendo aplicáveis à espécie as normas do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula no 297); não obstante, embora a responsabilidade civil das instituições financeiras seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor para que referida regulação possa ser utilizada como escudo contra a exigência de responsabilização do devedor por eventuais desajustes contratuais, e muito menos para validar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório só em função do perfil hipossuficiente do devedor, tal como se vê justamente no caso dos autos.

A lição doutrinária do Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino é esclarecedora sobre a temática,
in verbis
:

“Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...) Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC.” (SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3a. Ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 354-5)
.

O espírito da norma consumerista se volta à facilitação da defesa dos direitos do consumidor, sem, contudo, comprometer a isonomia do processo, a inversão do ônus da prova tem por finalidade facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, mas não a de assegurar-lhe a vitória ou estabelecê-lo em uma posição meramente passiva ou inativa no processo, como claramente ocorreu no caso.

É inequívoco que as partes celebraram o contrato de Cartão de Crédito Consignado, que contém a qualificação pessoal do autor, sua assinatura ao final do documento e, no campo dedicado às características do contrato, a indicação de que se trata de “Cartão de Crédito Consignado” (cf. Id. no cf. Id. no 294094353 ), e como se verifica houve clara, expressa e inequívoca contratação de cartão de crédito para desconto em folha de pagamento, não se admitindo desconhecimento quanto à expressa contratação de cartão de crédito, seja porque consta do próprio instrumento contratual autorização para que o valor mínimo da fatura seja debitado diretamente em folha de pagamento do contratante no limite (margem consignável) (cf. Id. no 294094353, pág. 02, item C), ou porque o Banco/apelante trouxe provas do cartão de crédito contratado com identificação do autor/apelado (cf. Id. no294094353 ).

O art. 171, II, do CC dispõe ser anulável o negócio jurídico quando “
por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores
”, e, no caso, não se constata a presença de quaisquer desses vícios que autorize a nulidade do negócio jurídico celebrado entre os litigantes e muito menos resta demonstrado que o autor/apelado desconhecia ou ignorava a contratação de cartão de crédito.

O Banco/apelante comprovou fato impeditivo do direito da autora/apelada, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC, eis que apresentou elementos probatórios incontestados de que a contratação e os descontos são legítimos, de modo que, comprovada a legitimidade da cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento do autor/apelado, não há falar em repetição do indébito, e muito menos em ilegalidade quanto essa modalidade de empréstimo, tampouco em alteração da taxa de juros diversa daquela expressamente e livremente pactuada.

A propósito, trago o seguinte precedente do eg. STJ:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DECIDIU TODAS AS QUESTÕES POSTAS DE MANEIRA INTEGRAL E COM FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO BANCO RECORRIDO. RECEBIMENTO DO CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DA DEMANDANTE. ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. REVISÃO DESTE ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 7/STJ. RAZÕES QUE SE MANTÉM. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ – Terceira Turma - AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1807360 – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – Julgado em 30.08.2021)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA
. REVISÃO DESSE ENTENDIMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A parte agravante demonstrou, nas razões do agravo interno, ter impugnado especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida na origem, não sendo caso de aplicação, por analogia, da Súmula 182/STJ. Agravo (art. 1042 do CPC/15) conhecido em juízo de retratação. 2. O acórdão recorrido, amparado na análise dos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu que
o contrato em questão não induz à conclusão de que seu objeto seria de empréstimo consignado, tendo constado de forma clara e transparente a informação de que o crédito se referia a saque no cartão de crédito consignado e a utilização da margem consignável do consumidor seria para a amortização ou liquidação do saldo devedor do cartão, se mostrando legítima a contratação do cartão de crédito em questão, tendo a parte efetivamente utilizado do serviço contratado, não havendo falar em abusividade ou ausência de informação
. 3. (...). (AgInt no AREsp 1980044/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021 - destaquei).

E, ainda, desta Corte de Justiça:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA – (...) - CONTRATO VÁLIDO VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – DANO MORAL – NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Constando nos autos a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado. (TJMT –
Primeira Câmara de Direito Privado
– Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - RAC N.U 1001599-26.2019.8.11.0028, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021).

Como bem apontado pelo recorrente, não há nos autos elementos que demonstrem falha no dever de informação por parte da instituição financeira. Não basta a mera alegação de desconhecimento da modalidade de contratação para anular o negócio jurídico, sendo necessária prova robusta de que houve erro, dolo ou coação.

Ademais, a pretendida conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato

mútuo bancário encontra óbices intransponíveis. As modalidades são distintas não apenas quanto às taxas de juros praticadas, mas quanto à própria sistemática operacional, incluindo a forma de reserva de margem consignável junto ao órgão pagador.

Nesse mesmo sentido, transcrevo julgado desta Câmara, de relatoria do Juiz de Direito Márcio Aparecido Guedes.

Direito do consumidor. Apelação cível. Contrato de cartão de crédito consignado. Conversão para empréstimo consignado. Impossibilidade. Ausência de vício de consentimento ou abusividade contratual. [...]. 2. A questão em discussão consiste em saber se a conversão forçada do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado é juridicamente possível, bem como a existência de eventual abusividade no contrato celebrado entre as partes. III. Razões de decidir 3. O contrato de cartão de crédito consignado foi firmado de forma clara e livre, com plena ciência do apelado quanto aos seus termos e características, não havendo vícios de consentimento ou abusividade. 4. A conversão para modalidade diversa, como empréstimo consignado, viola o princípio do pacta sunt servanda. 5. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à legitimidade da contratação de cartão de crédito consignado, sendo descabida a repetição do indébito ou a reparação por danos morais no presente caso. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Pedido autoral improcedente. Tese de julgamento: "É válida a contratação de cartão de crédito consignado, sendo incabível a sua conversão para modalidade de empréstimo consignado na ausência de vício de consentimento ou abusividade nas cláusulas contratuais." [...] (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10058609520228110006, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 15/10/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/10/2024).

Ademais, a demanda foi ajuizada em 03/05/2023, ao passo que a operação bancária foi contratada em setembro de 20213, ou seja, dez anos depois da contratação, causando estranheza quanto ao fato de o autor/apelado ter aguardado o decurso de tanto tempo para socorrer-se ao Judiciário, o que torna absolutamente frágil a assertiva de ilegalidade da contratação, tendo ele plena ciência dos valores descontados mensalmente diretamente em sua aposentadoria por mais de uma década.

O apelante insurge-se contra a limitação das taxas de juros à média de mercado, alegando a inaplicabilidade da Lei de Usura às instituições financeiras, conforme Súmula 596 do STF, e a legitimidade das taxas pactuadas.

No caso em tela, tratando-se de contrato de cartão de crédito consignado, cuja validade ora se reconhece, as taxas de juros praticadas são compatíveis com a natureza da operação financeira, notadamente caracterizada como crédito rotativo. Não há nos autos demonstração cabal de que as taxas praticadas pelo apelante destoem significativamente da média do mercado para operações dessa natureza à época das contratações.

Já em relação ao dano moral pressupõe a ocorrência de lesão a direitos da personalidade, acompanhada de abalo relevante à esfera extrapatrimonial do indivíduo, ultrapassando os meros aborrecimentos e contrariedades comuns à vida em sociedade
.

No caso sob análise, reconhecida a validade do contrato de cartão de crédito consignado, bem como a legalidade das taxas aplicadas, não se verifica a prática de qualquer conduta ilícita pela instituição financeira que justifique a imposição de dever de indenizar.

A mera alegação do autor quanto ao desconhecimento das particularidades do produto contratado, quando há nos autos prova documental de sua anuência, não configura, por si só, hipótese de dano moral indenizável. As relações contratuais pressupõem a capacidade civil e a diligência dos contratantes, incumbindo a cada parte o dever de zelar por seus próprios interesses e de buscar informações adequadas antes da formalização do negócio jurídico.

Frente a esse cenário, admito que o conjunto probatório é satisfatório em demonstra a contratação do empréstimo, assim como o recebimento e fruição dos valores, não podendo se negar que o objetivo do contrato foi perfeitamente atendido no caso, aspectos que, sob a ótica dos princípios da função social dos contratos e da boa-fé objetivo, sobretudo em sua perspectiva da vedação do comportamento contraditório (subprincípio do
venire contra factum proprium
), torna irresistível a conclusão de validade do negócio e exigibilidade de suas obrigações.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a r. sentença e julgar improcedente o pleito autoral.

Por consequência, inverto totalmente o ônus sucumbencial e condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa.

Custas pelo apelado, observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025